Tribunal: STF
Processo: RE 227384
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-17
Data de publicação: 2002-06-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
                   - A competência para legislar sobre trânsito é exclusiva
da União, conforme jurisprudência reiterada desta Corte (ADI 1.032,
ADIMC 1.704, ADI 532, ADI 2.101 e ADI 2.064), assim como é a
competência para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de
segurança (ADIMC 874).
                   - Ora, em se tratando de competência privativa da União, e
competência essa que não pode ser exercida pelos Estados se não
houver lei complementar - que não existe - que o autorize a legislar
sobre questões específicas dessa matéria (artigo 22 da
Constituição), não há como pretender-se que a competência
suplementar dos Municípios prevista no inciso II do artigo 30, com
base na expressão vaga aí constante "no que couber", se possa
exercitar para a suplementação dessa legislação da competência
privativa da União.
                   - Ademais, legislação municipal, como ocorre, no caso, que
obriga o uso de cinto de segurança e proíbe transporte de menores de
10 anos no banco dianteiro dos veículos com o estabelecimento de
multa em favor do município, não só não diz respeito, obviamente, a
assunto de interesse local para pretender-se que se enquadre na
competência legislativa municipal prevista no inciso I do artigo 30
da Carta Magna, nem se pode apoiar, como decidido na ADIMEC 874, na
competência comum contemplada no inciso XII do artigo 23 da
Constituição, não estando ainda prevista na competência concorrente
dos Estados (artigo 24 da Carta Magna), para se sustentar que, nesse
caso, caberia a competência suplementar dos Municípios.
                   Recurso extraordinário não conhecido, declarando-se a
inconstitucionalidade da Lei 11.659, de 4 de novembro de 1994, do
Município de São Paulo.